Tribunal: TJDFT
Processo: 0738830-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PERSEGUIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO, INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. TESTEMUNHA QUE OUVIU A NARRATIVA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVANTE. MOTIVO TORPE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). CONTINUIDADE DELITIVA. INCIDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. INVIABILIDADE.
I - Mantém-se a condenação do réu pelos crimes descumprimento de medida protetiva de urgência e perseguição, quando a prova dos autos é firme na demonstração da materialidade e autoria dos delitos, no contexto de violência doméstica e familiar.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O depoimento de testemunha que ouviu a narrativa da própria vítima sobre os fatos, é meio de prova admitido pelo sistema processual penal e por essa razão, aceito como elemento válido para formar a convicção do julgador. Somente o depoimento indireto, de ouvir dizer, sem a indicação da fonte das informações, é rechaçado como elemento probante.
IV - Se o réu restringiu a capacidade de locomoção da vítima, invadiu e perturbou a sua esfera de liberdade e privacidade, reiteradamente, está configurado o crime previsto no art. 147-A do CP.
V - Não constatado nos autos o trânsito em julgado de crime anterior, nos termos do art. 63 do CP, deve ser afastada a agravante de reincidência.
VI – Reconhecida a agravante de motivo torpe e ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
VII - Comprovado que o réu em, ao menos, 04 (quatro) oportunidades, praticou crime de descumprimento de medidas protetivas nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de modo que os subsequentes devem ser considerados como continuação do primeiro. Reconhecida a continuidade delitiva que, inclusive, é mais benéfica.
VIII - A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.
IX - Segundo a firme jurisprudência, para a fixação de dano moral na forma do art. 387, IV, do CPP, exige-se pedido expresso. Ausente, inviável a condenação, devendo a vítima se dirigir para o Juízo Cível.
X - Recurso conhecido e parcialmente provido.